Tribunal: TJSP
Processo: 1012974-08.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de paleteira e ajudante interno – Lesões em ombros e coluna, além de sequela de fratura do tornozelo esquerdo – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o nexo causal em relação às moléstias em ombros e coluna – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012974-08.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
RICARDO GOZZO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.288
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1012974-08.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
APELANTE: RICARDO GOZZO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Operador de paleteira e ajudante
interno
Lesões em ombros e coluna, além de
sequela de fratura do tornozelo esquerdo
Exame
pericial que concluiu pela ausência de incapacidade
laborativa, afastando, também, o nexo causal em
relação às moléstias em ombros e coluna

Cerceamento
de
defesa
não
configurado

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 186/188, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ricardo Gozzo contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, ante a necessidade de realização de nova perícia médica. No mais,
sustenta fazer jus à concessão de auxílio-acidente, aduzindo que os
documentos médicos por ele apresentados comprovam a presença de lesões
incapacitantes de origem ocupacional.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução processual.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões em
ombros e coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido nas funções de operador de paleteira e ajudante interno. Menciona,
ainda, ter sofrido acidente típico em 18/02/2016, no qual veio a lesionar o
tornozelo esquerdo.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 19,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 05/03/2016 a 30/06/2016, com diagnóstico de “fratura do
maléolo medial” (fls. 96/97).
Efetuada a avaliação médica, o laudo de fls. 112/132 (com
esclarecimentos às fls. 162/166) apontou que, conquanto o autor tenha
apresentado “quadro de fratura de maléolo medial de tornozelo esquerdo” (fls.
121), não foram evidenciadas alterações físicas significativas na região, o que
demonstra que “o tratamento cirúrgico foi resolutivo” (fls. 122).
Com relação aos ombros, observou o perito que durante o
exame clínico/físico especial realizado o obreiro “referiu queixas álgicas
incompatíveis com a negatividade dos testes irritativos” (fls. 164), além de ter
negado a realização de tratamentos na época de labor na empregadora ou
mesmo na atualidade. Ressaltou, ainda, que “não há indícios de
comprometimento da capacidade funcional ou laboral do autor” (fls. 164),
estando preservados o trofismo, a força muscular e a mobilidade funcional do
segmento.
No tocante à coluna vertebral, afirmou o “expert” que ao
exame físico pericial o obreiro “apresentou mobilidade e força muscular
preservados, assim como negatividades aos testes irritativos” (fls. 123),
evidenciando quadro incipiente e sem repercussões funcionais.
Além disso, apoiado em vistoria levada a efeito no local de
trabalho (fls. 134/137), concluiu o perito que “não restou estabelecida relação
causal ou concausal entre as queixas do autor em ombro direito ou coluna
lombossacra e o labor desempenhado em prol da empregadora” (fls. 124).
Em que pese o parecer médico apresentado pelo obreiro
com a inicial (fls. 43), o laudo pericial está suficientemente fundamentado,
merecendo prevalecer. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vale lembrar que a concessão de benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital